Tribunal: TJDFT
Processo: 0740856-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0740856-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DAVIDSON LUIZ DA SILVA IMPETRANTE: LARISSA MARIA LIMA FREITAS AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogada regularmente constituída, em favor de DAVIDSON LUIZ DA SILVA, em que aponta como ato coator a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Taguatinga/DF, que indeferiu o pedido principal de substituição da prisão preventiva por monitoração eletrônica e demais medidas cautelares cabíveis, bem como o pedido subsidiário de transferência do paciente para unidade hospitalar psiquiátrica adequada, enquanto perdurar o incidente de insanidade mental, ao fundamento de que persistem os requisitos da prisão preventiva, especialmente a necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta das agressões imputadas à vítima idosa (genitora do paciente) e da ausência de comprovação de que o acusado esteja recebendo tratamento médico incompatível com o ambiente prisional (ID 76544201). Em síntese, a impetrante aduz que o paciente se encontra preso preventivamente desde 17/05/2025, acusado da prática de lesões corporais contra sua genitora, idosa de 86 anos, no contexto da Lei Maria da Penha. Sustenta que o paciente é portador de esquizofrenia paranoide, HIV, faz uso contínuo de medicamentos psicotrópicos e é pessoa curatelada, conforme documentos médicos juntados aos autos. Argumenta que, embora tenha sido instaurado incidente de insanidade mental, o paciente permanece recolhido em presídio comum, sem cuidados psiquiátricos adequados, o que configura constrangimento ilegal. Requer, liminarmente, a substituição da prisão por monitoração eletrônica e outras cautelares, ou, subsidiariamente, a transferência para unidade hospitalar psiquiátrica. Ao final, pleiteia a concessão definitiva da ordem. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra qualquer ilegalidade a ser sanada na decisão que manteve a segregação cautelar do paciente, em vista da permanência dos fundamentos que a ensejaram. Acerca da prisão preventiva, dispõe o Código de Processo Penal: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. § 1o A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. § 2o A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; Art. 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. (...) Como se verifica, a prisão preventiva exige a presença cumulativa de prova da materialidade, indícios suficientes de autoria, perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, e contemporaneidade dos fatos, além de se enquadrar nas hipóteses legais. Traçadas tais premissas, passa-se à análise do caso em concreto. De acordo com os autos da ação penal n. 0712049-68.2025.8.07.0007, o paciente foi preso em flagrante no dia 17/05/2025 (ID 236169825), sendo a custódia convertida em preventiva pelo d. Juízo do NAC em 18/05/2025, pelos seguintes fundamentos (ID 236173300): (...) 2. Da necessidade e de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. O caso em tela se enquadra no art. 313, III, do CPP. Os fatos narrados revestem-se de notória gravidade, mormente em razão da conduta imputada ao autuado, que, conforme o depoimento da testemunha, teria, sem qualquer motivação plausível ou justificável, agredido fisicamente sua genitora — uma idosa de 85 anos — mediante golpes em sua cabeça, resultando em lesões corporais. Tais elementos, somados ao contexto fático, revelam indícios de periculosidade concreta e justificam, a necessidade de cautela estatal para a garantia da ordem pública e a preservação da segurança da vítima. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. (...) (grifo nosso) Em 21/05/2025, foi oferecida denúncia em desfavor do paciente, tendo em vista a suposta prática dos seguintes fatos delituosos (ID 236687458): (...) Em 17 de maio de 2025, por volta das 17h30, na QNA 21, Casa 18, em Taguatinga/DF, o denunciado, de forma livre e consciente praticou as seguintes condutas delitivas: 1a Primeira Conduta Delitiva: ofendeu a integridade corporal de sua mãe M.A.M., prevalecendo-se das relações domésticas e familiares, causando-lhe as lesões descritas no laudo pericial (ID: 236169835), por razões da condição do sexo feminino da vítima; 2a Segunda Conduta Delitiva: ameaçou sua genitora, por palavras, de causar-lhe mal injusto e grave, por razões da condição do sexo feminino da vítima; 3a Terceira Conduta Delitiva: desacatou funcionários públicos no exercício de suas funções e em razão dela; 4a Quarta Conduta Delitiva: se opôs à execução de ato legal, mediante violência e ameaça a policiais civis competentes para executá-lo; 5a Quinta Conduta Delitiva: injuriou o policial civil WILLIAN SILVA DE OLVIEIRA, ofendendo sua dignidade ou o decoro, em razão de raça, e cor. Segundo restou apurado, o DAVIDSON é filho da vítima M.A.M. e, à época dos fatos, ele morava com sua mãe. Nas circunstâncias de data e local acima descritas, o denunciado ficou exaltado e foi reclamar com a vítima, alegando que estava sendo ofendido por vizinhos da casa ao lado. Nesse momento, M. tentou acalmar o denunciado. Porém, sem nenhuma razão aparente, DAVIDSON começou a agredir brutalmente sua própria mãe, desferindo diversos socos contra a cabeça de M. Mesmo após a vítima tentar se afastar e sentar-se à mesa da cozinha para escapar das agressões, o denunciado manteve-se em completo descontrole, passando a ameaçar a M. dizendo: “Você vai morrer”, “Vai ver o que você faz com seu filho” e “Vai pro inferno”. Novamente, o denunciado passou a agredir a vítima de forma ainda mais brutal, desferindo novos golpes contra M., fazendo com que ela caísse no chão. Em seguida, o denunciado ainda arremessou o telefone celular da vítima contra o chão da cozinha, destruindo completamente o aparelho. Com medo, a vítima precisou acionar outro filho (GLADSTON LUIZ DA SILVA), que prontamente contatou a Polícia Civil. Acionada, uma equipe da Polícia Civil logo compareceu ao local dos fatos, momento em que encontrou DAVIDSON completamente alterado. Em conversa informal com os policiais, o denunciado admitiu ter agredido a vítima, momento em que foi realizada a prisão em flagrante do denunciado, com a necessidade do uso de algemas. Ao ser colocado no compartimento de segurança da viatura, o denunciado passou a desacatar os agentes, xingando-os de "filhos da puta" e chutando a viatura por diversas vezes (cfe. vídeos IDs 236169837, 236169838 e 236169839). Uma vez na unidade policial, em razão de sua agressividade contra a própria mãe e os policiais que o prenderam, os agentes colocaram DAVIDSON no banco de contenção, mantendo-o algemado tanto os membros superiores (punhos) quanto inferiores (tornozelos). Porém, valendo-se de destreza incomum, DAVIDSON retirou as algemas do tornozelo e subiu na mureta da área de custódia da delegacia, colocando em risco a integridade física própria e de terceiros. Quando os policiais tentaram conter o denunciado, este se opôs ao ato legal de forma violenta, oportunidade em que cuspiu nos agentes e chutou o rosto do policial civil WILLIAN SILVA DE OLVIEIRA, derrubando seus óculos. Não satisfeito, o denunciado ofendeu a dignidade e o decoro do policial WILLIAN em razão de sua cor e de sua função, dizendo: “Preto, macaco, cor suja, sua cor não vale nada, eu sou branco, cor clara”, além de voltar a desacatar os outros policiais, proferindo: “Seus agentes pau no cu, farda suja, viado, filha da puta” (cfe. vídeos IDs 236169839, 236169840 e 236169946). As agressões perpetradas pelo denunciado à sua genitora ocasionaram na vítima as seguintes lesões corporais descritas no laudo pericial de ID: 236169835: Equimose violácea na face posterior da mãe esquerda medindo aproximadamente 6 cm; Discreto edema traumático na face anterior do terço proximal da perna esquerda. Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO: a) denuncia DAVIDSON LUIZ DA SILVA como incurso nos artigos: 129, §13, do Código Penal, combinado com os artigos 5o e art. 7o, da Lei no 11.340/06 (vítima: M. - primeira conduta delitiva); 147, §1o, do Código Penal, combinado com os artigos 5o e art. 7o, da Lei no 11.340/06 (vítima: M. - segunda conduta delitiva); 331 do Código Penal, por duas vezes (vítimas: policiais civis - terceira conduta delitiva); 329 do Código Penal (vítimas: policiais civis - quarta conduta delitiva); 2o, caput, da Lei no 7.716/89, combinado com o artigo 141, II, do Código Penal (vítima: policial civil WILLIAN). (...) A denúncia foi recebida pelo d. Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Taguatinga/DF no dia 22/05/2025 e, na mesma decisão, designada audiência de instrução e julgamento para o dia 17/07/2025 (ID 236837359). A resposta à acusação foi apresentada (237720137), e proferida decisão de saneamento e organização do processo (ID 237859810). Realizada a audiência, a Defesa requereu a instauração de incidente de insanidade mental em relação ao paciente, com o qual anuiu o Ministério Público (ID 243181594). O pedido foi deferido e determinada a suspensão do curso do processo até a vinda do laudo pericial (ID 243328213). O referido incidente foi instaurado em 22/07/2025 – autos n. 0718350-31.2025.8.07.0007 e, atualmente, o exame pericial está em fase de agendamento, conforme informações prestadas pela Seção de Psiquiatria Forense do IML/DF (ID 247081444 dos autos incidentais). A Defesa, por sua vez, ingressou com pedido de revogação da prisão preventiva, mediante imposição de monitoração eletrônica e outras medidas cautelares pertinentes – autos n. 0719525-60.2025.8.07.0007. Formulou, ademais, pleito subsidiário de transferência do paciente para unidade hospitalar psiquiátrica, o que restou indeferido pelo d. Juízo de primeiro grau, mediante decisão assim vazada (ato apontado como coator – ID 245600855 dos autos mencionados): Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva, com a substituição por monitoração eletrônica e demais cautelares cabíveis ou, subsidiariamente, a transferência do acusado para unidade hospitalar psiquiátrica adequada, enquanto perdurar o incidente de insanidade mental (ID 245239367). Instado a se manifestar, o Ministério Público oficiou pelo indeferimento do pleito ante à periculosidade concreta do réu e da manifesta necessidade de proteção da vítima, haja vista a notícia de suposta prática do delito de lesão corporal, com agressões na cabeça da genitora (idosa de 85 anos), da qual resultou a prisão em flagrante e posterior conversão em preventiva (ID 245387226). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, "A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.". Na espécie, verifico que, em relação aos autos principais, a ação penal no 0712049-68.2025.8.07.0007, houve a conversão da prisão em flagrante em preventiva do autuado, em razão da suposta prática do crime de lesão corporal praticada em desfavor de sua genitora, idosa de 85 anos, lastreada em laudo pericial (ID 236169835) e declarações da ofendida e das testemunhas policiais (ID 236169826). Na ocasião, a ofendida declarou que: "o autor faz uso contínuo de medicações psiquiátricas, entre elas Aldol, Diazepam e Fenergan, afirmando que, apesar da medicação, sofre surtos psicóticos frequentes, durante os quais apresenta comportamento agressivo, destrutivo e verbalmente ofensivo. Informa que tais surtos já ocorrem há anos, tendo ele, por diversas vezes, quebrado objetos dentro da residência, como cristaleiras, cadeiras e, até o momento, três aparelhos celulares da vítima, o último avaliado em cerca de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Na data de hoje, por volta das 17h, a vítima encontrava-se deitada no sofá da sala, momento em que foi chamada por seu filho DAVIDSON, que alegava estar sendo ofendido por vizinhos que conversavam na casa ao lado. Ao tentar tranquilizá-lo, foi surpreendida por agressões físicas, sendo atingida por diversos socos na região da cabeça, vindo a sentir fortes dores, as quais persistiam no momento do depoimento. Relata ainda que, ao tentar se afastar e sentar-se à mesa da cozinha, o autor continuou alterado, proferindo ofensas como: "Você vai morrer", "Vai ver o que você faz com seu filho", "Vai pro inferno". Ao tentar defender-se de mais uma agressão, desequilibrou-se e caiu ao solo, lesionando o joelho ao colidir com uma cadeira. Também sofreu lesões prévias decorrentes de episódios anteriores, incluindo uma queimadura provocada por respingos de gordura quente, quando tentava proteger-se durante outro surto do agressor. Em continuidade à crise, o autor arremessou o telefone celular da vítima contra o chão da cozinha, vindo a destruí-lo completamente. Destaca que, por medo e sem condições de conter a situação, entrou em contato com outro filho, o Sr. GLADSTON, que prontamente acionou a Polícia Civil. A guarnição compareceu ao local, onde encontrou o autor ainda exaltado, procedendo à sua condução à delegacia. A vítima informa que convive com o autor por necessidade, tendo em vista que este depende dos cuidados maternos, inclusive para atividades básicas, mas teme pela sua integridade física em razão dos constantes episódios de violência. Ressalta que esta não foi a primeira vez que sofreu agressões físicas, mas que, nas ocasiões anteriores, optou por não registrar ocorrência por acreditar que conseguiria controlar a situação por meios próprios. A declarante afirma que que deseja representar pelos crimes de violência doméstica e lesão corporal, requerendo, inclusive, a aplicação de medidas protetivas de urgência, especialmente para preservação de sua integridade física, psíquica e patrimonial com o efetivo afastamento do lar. ". Além disso, nos termos do Formulário Nacional de Avaliação de Risco preenchido em sede policial, por ocasião da lavratura do flagrante, a vítima noticiou histórico de atos de violência, por parte do acusado, com ameaças, socos, tapas, puxões de cabelo e enforcamento (ID 236169842 dos autos no 0712049-68.2025.8.07.0007). Nesse sentido, como bem apontado pelo Ministério Público em sua cota ao ID 245387226, a fim de garantir a ordem pública e a integridade física e psicológica da vítima, faz-se mister o indeferimento do pleito, ante a periculosidade em concreto do réu e da conduta reiterada de atos de violência doméstica e familiar contra a mulher supostamente praticados pelo acusado em desfavor da vítima, dada a sua vulnerabilidade, considerada a idade avançada da vítima. Com esse entendimento, já decidiu o egrégio TJDFT: (...) Por outro lado, cabe ressaltar que houve decisão proferida pela Vara de Execução Penal (VEP) que determinou a interdição parcial da Ala de Tratamento Psiquiátrico (ATP), localizada na Penitenciária Feminina do Distrito Federal (PFDF), em atenção à Resolução 487/2023 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ficando proibidos novos encaminhamentos de internação, como medida de segurança, como consta dos autos SEEU no 0402158-77.2022.8.07.0015. Outrossim, embora alegada a interdição por tempo indeterminado do réu, como se verifica da certidão ao ID 245239371, bem como do transtorno esquizofrênico do acusado, há de se observar que, nos termos do Código Civil e do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que a interdição/curatela se restringe aos atos de natureza patrimonial e negocial, não se incluindo atos de natureza existencial, nem se confundindo com a inimputabilidade ou semi-imputabilidade, penal dispostas no caput e parágrafo único do art. 26 do Código Penal. Dessa forma, quanto ao incidente de insanidade mental, referente aos autos no 0718350-31.2025.8.07.0007, verifico que o feito já foi enviado ao IML para designação do exame pericial, a fim de verificar a (in)capacidade do réu de entender o caráter ilícito de sua conduta. Por fim, cabe consignar que não foram apresentados argumentos ou evidências de violações concretas à saúde do acusado, como a ausência de cuidados necessários ou de medicações, sendo certo que os fatos noticiados foram comunicados nos termos da ata audiência de custódia (ID 236173300 dos autos no 0712049-68.2025.8.07.0007). Ante o exposto, INDEFIRO, por ora, os pedidos de revogação da prisão preventiva de DAVIDSON LUIZ DA SILVA e de imediata transferência do acusado para unidade hospitalar psiquiátrica (ID 245239367). Dê-se ciência à Defesa e ao Ministério Público. Preclusa a decisão, traslade-se as peças essenciais que instruíram o presente feito aos autos principais, a saber, a ação penal no 0712049-68.2025.8.07.0007. Após, arquive-se. Feito o breve retrospecto fático-processual, constata-se, ao menos nesta análise superficial, que inexiste constrangimento ilegal advindo da manutenção da segregação cautelar do paciente. Isso porque, da detida análise dos autos principais, não se verifica qualquer mudança no quadro fático a ensejar a revisão do decreto prisional. Primeiramente, tem-se que os termos da denúncia, a qual foi prontamente recebida pelo d. Juízo a quo, evidenciam a materialidade do delito e os indícios de autoria, os quais, aliás, não foram objeto de insurgência no writ. Está caracterizado, ainda, o perigo gerado à vítima pelo estado de liberdade do imputado (periculum libertatis). Note-se que o comportamento do paciente, relatado pela vítima idosa, na Delegacia de Polícia, consistente em desferir-lhe socos na cabeça, causando-lhe diversas lesões, além de ter-lhe ameaçado de morte (ID 236169826 – Pág. 5/6), demonstra a gravidade concreta da conduta. Ressalte-se que as agressões relatadas são corroboradas pelo laudo de exame de corpo de delito, acostado ao ID 236169835, o qual descreve que a pericianda apresenta: “Equimose violácea na face posterior da mão esquerda medindo aproximadamente 6 cm. Discreto edema traumático na face anterior do terço proximal da perna esquerda. Refere dor em couro cabeludo, mas sem lesões à ectoscopia no momento da perícia.” Outrossim, a agressividade do acusado parece não ser eventual, considerando que, segundo o depoimento da ofendida, na fase inquisitorial, o paciente já praticou diversas lesões prévias, em episódios anteriores. Consta, também, no Formulário Nacional de Avaliação de Risco, em que a ofendida já teria sofrido seguintes agressões físicas: soco, puxão de cabelo, tapa, enforcamento. Tais fatores demonstram especial periculosidade do agente, a possibilidade concreta de reiteração delitiva, e caracteriza situação de acentuado risco concreto e iminente à integridade física da ofendida. Nesse panorama, indubitável a necessidade de se garantir a ordem pública, em especial a integridade da ofendida, bem como de conter o ímpeto delitivo do paciente. Oportuno realçar que o quadro clínico alegado e a instauração de incidente de insanidade mental, por si só, não constituem justificativa suficiente à revogação da prisão cautelar. Como bem explanado pelo Ministério Público em sua manifestação acerca do pedido de revogação da custódia (ID 245387226 – autos n. 0719525-60.2025.8.07.0007), “a prisão preventiva é plenamente compatível com a tramitação do incidente de insanidade mental, podendo ser mantida para garantir a ordem pública e a integridade física e psicológica da vítima”. No mesmo sentido, seguem os seguintes precedentes deste Tribunal: Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. PRISÃO PREVENTIVA. LEGALIDADE. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor paciente, preso preventivamente desde 7/3/2025, por descumprimento de medidas protetivas de urgência impostas em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. A defesa sustenta a ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, a suposta ocorrência de surto psicótico no momento do fato e a desproporcionalidade da prisão preventiva, requerendo sua revogação e a aplicação de medidas cautelares diversas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os pressupostos legais para a prisão preventiva do paciente, nos termos dos arts. 312 e 313 do CPP e art. 20 da Lei Maria da Penha; (ii) verificar se o quadro de saúde mental do paciente e o incidente de insanidade mental em curso afastam a necessidade da prisão preventiva; (iii) apurar se a manutenção da prisão configura constrangimento ilegal, ante a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prisão preventiva é cabível em qualquer fase da investigação ou instrução criminal nos casos de violência doméstica, inclusive de ofício pelo juiz, conforme previsão expressa no art. 20 da Lei no 11.340/2006 e entendimento pacificado pela jurisprudência da 3a Turma Criminal do TJDFT. 4. O paciente descumpre reiteradamente as medidas protetivas e as condições do monitoramento eletrônico, inclusive com rompimento da tornozeleira, desligamento intencional do equipamento e aproximação da vítima, fatos que demonstram periculum libertatis e justificam a necessidade de segregação cautelar para garantia da ordem pública e da integridade da ofendida. 5. A alegação de que o descumprimento decorreu de surto psicótico não afasta, por si só, a periculosidade do agente nem o risco à vítima, sendo incabível a dilação probatória em sede de habeas corpus. O incidente de insanidade mental está em trâmite, com suspensão da ação penal principal, mas não justifica a revogação da prisão cautelar. 6. A condição de dependente químico e o alegado consentimento esporádico da vítima não descaracterizam a gravidade concreta dos fatos nem a necessidade de custódia, especialmente diante do histórico de violência e das circunstâncias de risco atual. 7. A prisão preventiva está devidamente fundamentada e não configura antecipação de pena, mas instrumento de proteção da vítima e da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP e da jurisprudência do STF. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Ordem denegada. Tese de julgamento: 1. A decretação da prisão preventiva em casos de violência doméstica contra a mulher pode ocorrer de ofício pelo juiz, nos termos do art. 20 da Lei no 11.340/2006. 2. O descumprimento reiterado de medidas protetivas e do monitoramento eletrônico justifica a prisão preventiva como meio necessário à proteção da vítima. 3. A existência de incidente de insanidade mental em curso não afasta, por si só, a necessidade de prisão cautelar, quando presentes os requisitos legais. (Acórdão 2028564, 0723454-25.2025.8.07.0000, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 31/07/2025, publicado no DJe: 15/08/2025, grifo nosso) HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE SURTO PSICOLÓGICO E EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. NECESSIDADE DE PERÍCIA PARA AVALIAÇÃO DA SANIDADE MENTAL. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA. 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pelo crime de tentativa de homicídio. A defesa alega que o paciente sofria de surto psicológico no momento dos fatos, questionando a fundamentação da prisão preventiva, a ausência de periculosidade e o excesso de prazo para realização de perícia de sanidade mental. 2. A prisão preventiva está devidamente fundamentada, com base na gravidade concreta dos fatos, evidenciada pelo modus operandi do acusado, que, escondido, aguardou a vítima e a esfaqueou, caracterizando periculosidade em concreto e justificando a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública. 3. O quadro clínico alegado não constitui justificativa suficiente para a revogação da prisão preventiva sem a conclusão do incidente de insanidade mental, que permanece pendente devido a prazos administrativos para a perícia. A mera alegação de surto psicológico, sem prova pericial conclusiva, não afasta a periculosidade do agente. (...) 6. Ordem denegada. (Acórdão 1946520, 0743434-89.2024.8.07.0000, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 28/11/2024, grifo nosso) Igualmente, não prospera o pedido subsidiário de transferência do paciente para unidade hospitalar psiquiátrica até que se conclua o incidente de insanidade mental, considerando a inexistência de evidências concretas de violações à saúde do paciente. Destarte, não há comprovação de que o estabelecimento prisional estaria impossibilitado de lhe garantir o devido tratamento. Sobre a matéria, cumpre colacionar o julgado a seguir ementado: Ementa: Processo penal. Habeas corpus. Roubo majorado. Prisão preventiva. Requisitos atendidos. Higidez do ato. Tratamento psiquiátrico. Incompatibilidade com o sistema carcerário não demonstrada. Incidente de insanidade mental em curso. Excesso de prazo não configurado. Internação em clínica especializada. Inimputabilidade não atestada. Ordem denegada. I. Caso em exame 1. Habeas corpus criminal impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente. II. Questões em discussão 2. Analisar a possibilidade de concessão da ordem para revogação da prisão preventiva ou substituição da custódia por internação provisória em unidade hospitalar adequada. III. Razões de decidir 3. A prisão preventiva consiste em medida excepcional, somente admitida quando não for cabível a sua substituição por outra providência cautelar, devendo a ordem de prisão ser devidamente fundamentada com base nos elementos do caso concreto, conforme o art. 282, § 6o, do CPP. Conforme disposto no art. 312 do CPP, a prisão preventiva pode ser decretada sempre que houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, somado ao periculum libertatis consistente na garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 4. Presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, a necessidade da medida não pode ser afastada apenas pelo fato de o paciente realizar acompanhamento clínico (tratamento psiquiátrico), além de ser necessária a comprovação inequívoca da alegada incompatibilidade entre o tratamento e o ambiente carcerário. 5. Os prazos estabelecidos para a formação da culpa são impróprios, e não absolutos, podendo haver razoável flexibilização no seu cumprimento, configurando-se o constrangimento ilegal por excesso de prazo somente se demonstrado o descaso e/ou negligência do Poder Judiciário ou do Ministério Público em dar andamento à instrução processual. 5.1. No presente caso, a paralisação do andamento processual decorre da instauração de incidente de insanidade mental, requerido pela própria defesa, o que afasta qualquer alegação de mora injustificada por parte do juízo. 6. Inviável a substituição da prisão preventiva por internação em clínica especializada até que se conclua o incidente de insanidade mental e, se o caso, reste comprovada pela perícia a inimputabilidade do paciente. IV. Dispositivo 7. Ordem denegada. ________ Dispositivos relevantes citados: CPP, artigos 282, § 6o, e 312. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1935255, Rel. Des. Nilsoni De Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, julgado em 24/10/2024; TJDFT, Acórdão 2001984, Rel. Des. Josaphá Francisco Dos Santos, 2a Turma Criminal, julgado em 29/05/2025; TJDFT, Acórdão 1243946, Rel. Des. J.J. Costa Carvalho, 1 a Turma Criminal, julgado em 16/4/2020. (Acórdão 2020019, 0722719-89.2025.8.07.0000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 10/07/2025, publicado no DJe: 23/07/2025, grifo nosso) Acrescente-se que a hipótese se insere na previsão do art. 313, I e III, do Código de Processo Penal, já que a pena máxima cominada ao delito previsto no artigo 129, §3o, é superior a 04 (quatro) anos de reclusão, e por se tratar de crime envolvendo violência doméstica e familiar contra idosa, legitimando a prisão cautelar. Nesse cenário, em que inexistente fato novo a justificar a modificação da situação processual do paciente, tem-se que a medida extrema deve ser mantida, porquanto necessária para garantir a integridade da vítima, bem como para impor limites ao comportamento beligerante do paciente. Pelos mesmos fundamentos, mostra-se inadequada e insuficiente a aplicação de quaisquer outras medidas cautelares. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Oficie-se ao Juízo de Origem, ficando dispensadas as informações. Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, 23 de setembro de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora